Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSIDERANDO A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa em face de sentença que condenou a apelante pelo delito de receptação (art. 180, caput, CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca a Defesa, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pede a absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de crime (receptação simples) cuja pena máxima em abstrato é de 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, se entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, nos termos do artigo 107, inciso IV, e do artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal.
III. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Declarada extinta a punibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 180, caput, do Código Penal.
Arts. 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.
Art. 61 do Código de Processo Penal
Julgados citados:
RHC 65.785/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018); grifo nosso.
Acórdão 1617239, 0007590-76.2016.8.07.0008, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/09/2022, publicado no DJe: 26/09/2022.